Tribunal: TJDFT
Processo: 0736167-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há proporcionalidade na fração de aumento de pena utilizada na segunda fase da dosimetria, em razão da compensação parcial da multirreincidência e da confissão espontânea; e (ii) examinar a adequação do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1.931.145/SP (Tema Repetitivo 585), nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
4. No caso, considerando que o Juízo a quo indicou três anotações na FAP do acusado para caracterizar a reincidência, a incidência da fração de exasperação de 1/8, na segunda fase da dosimetria, é proporcional e deve ser mantida.
5. Inviável o abrandamento do regime prisional semiaberto diante da multirreincidência do réu.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3°, e 59; Lei n° 10.826/2003, artigo 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial n° 1.931.145/SP - Tema Repetitivo 585.